Tribunal: TJDFT
Processo: 0717589-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇAO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (artigos 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Embargos opostos por CARLOS FRANCISCO COSTA em face do acórdão no 1409793 que confirmou a sentença, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima na fraude perpetrada por terceiro. Alega que houve contradição no acórdão ao imputar culpa ao embargante e não verificar que o acesso aos dados do consumidor teve como origem o sistema interno do banco, conforme documento de ID 32692724, fornecido pelo banco.
3. Com efeito, constato a contradição no julgado, tendo em vista que o documento de ID 32692724 entregue ao embargante pela gerente de conta deixou claro que o primeiro acesso aos dados do consumidor teve origem do sistema interno do banco, o que configura falha no sistema de segurança. Além disso, a fraude se aperfeiçoou em ligação para o número oficial do embargado, o que corrobora para a tese de falha no sistema de segurança da instituição bancária.
4. Diante do exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos, passando os itens 7, 8 e 9 do Acórdão no 1409793 a ter a seguinte redação:
5. O documento de ID 32692724 demonstra que os dados bancários do autor foram acessados por terceiro a partir do sistema interno da instituição bancária. Além disso, a fraude se aperfeiçoou por meio do número de telefone oficial do banco. Constata-se, dessa forma, a falha no sistema de segurança do recorrido e o dever de reparar os danos materiais referente às transferências realizadas no total de R$ 12.499,99 com base na teoria da responsabilidade objetiva (caput do art. 14 do CDC).
6. EMBARGOS de DECLARAÇÃO do autor conhecidos e acolhidos em parte passando o dispositivo a ter a redação abaixo. "Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de reparação por danos materiais e condenar o requerido Banco do Brasil S/A a restituir ao autor a quantia de R$ 12.499,99 (doze mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros legais a partir da citação".
7. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.